Tribunal: TJDFT
Processo: 0707650-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707650-69.2020.8.07.0007 RECORRENTE: LINEAR - SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - ME RECORRIDO: SATÉLITE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA. EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA EM SHOPPING. QUITAÇÃO DE RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS. DIREITO DE REGRESSO. PROVA DO PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ação de ressarcimento julgada procedente para condenar a ré ao pagamento do valor requerido na exordial, com fundamento nas provas colacionadas pela parte autora, nos termos do art. 373, I e II, do CPC, bem como improcedente o pedido reconvencional. 2. O magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. É faculdade do julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão. 3. À míngua da pactuação de qualquer aditivo contratual, a prova de compensação dos valores adimplidos pela recorrida na justiça trabalhista e a correlata anuência tácita da contratante demonstrada nos autos via das tratativas informais realizadas entre as partes, corroborada pela prova dos pagamentos devidos pelo serviço contratado, mostra-se apta a comprovar a realização de acordo do abatimento realizado, devendo ser mantida a sentença que condenou a ré apelante ao ressarcimento. 4. Preliminar rejeitada. Apelo improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 357, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa diante da ausência de produção de prova pericial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 357, §1o, do Código de Processo Civil. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.946.228/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MALFERIMENTO DOS ARTS. 9o, 10 E 505 DO CPC; E 24 da LINDB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.025 DO CPC AO CASO. METODOLOGIA DE CÁLCULO APLICÁVEL AO REEQUILÍBRIO DO CONTRATO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Não houve afronta aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão recorrido não incorreu em omissão, contradição ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; REsp n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AgRg no REsp n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; REsp n. 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. No tocante à produção de prova pericial, o Tribunal de origem entendeu pela não ocorrência de cerceamento na produção probatória e pela desnecessidade de prova pericial, porquanto a controvérsia baseia-se em definir a metodologia aplicável para a correção em caso de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, não existindo celeuma quanto à existência do desequilíbrio econômico-financeiro no presente caso. 3. Modificar o entendimento firmado pela instância ordinária demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, conforme teor da Súmula n. 7 do STJ. 4. Ademais, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique ofensa alguma aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. A matéria relativa aos arts. 9o, 10 e 505 do CPC e 24 da LINDB não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, ainda que implicitamente. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, conforme o que preceituam as Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 6. Cumpre esclarecer que o novo Código de Processo Civil, no art. 1.025, disciplinou a possibilidade de prequestionamento ficto de tese jurídica, quando, a despeito da oposição de embargos de declaração, o Tribunal local não se manifesta acerca do tema, considerando-se inclusas no julgado as questões deduzidas pela parte recorrente nos aclaratórios. 7. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, intérprete da legislação federal, possui jurisprudência assentada no sentido de que o prequestionamento ficto só pode ocorrer quando, na interposição do recurso especial, a parte recorrente tiver sustentado violação do art. 1.022 do CPC/2015 e esta Corte Superior houver constatado o vício apontado, o que não ocorreu na hipótese. 8. Para se rever o entendimento do Tribunal de origem, quanto à metodologia de cálculo aplicável para o reequilíbrio do contrato administrativo firmado pelas partes, seria necessário adentrar no conjunto de provas e fatos dos autos, além de se analisar as cláusulas do contrato firmado entre as partes, o que é inviável pela via eleita por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, respectivamente: "A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial."; "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.". 9. O requerimento da parte para a redução dos honorários sucumbenciais com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC somente foi apresentado no recurso de agravo interno. Com efeito, "na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa" (AgInt no REsp n. 1.800.525/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 3/6/2019). 10. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.933.875/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010